Tribunal: STF
Processo: AI 300836
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO (CF,
ARTIGO 7º, XXIX, "a"). PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
1.      A controvérsia acerca da aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas está afeta às normas
processuais.
2.      Encontra-se superada no âmbito desta Corte a questão
relativa à prescrição a que se refere o artigo 7º, XXIX, "a" da
Constituição Federal. Jurisprudência firmada na Sessão do dia
06 de fevereiro de 2002. Precedentes: RREE 317.660-DF e
318.912-DF (Ilmar Galvão), AgRg´s 343.260-DF e 313.149-DF
(Moreira Alves). Impossibilidade do processamento do recurso
extraordinário para melhor exame da questão.
3.      Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses
previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo
Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.